Tribunal: STF
Processo: AI 135066
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NOVA.
         I.  -   A   matéria   constitucional   objeto   do   recurso
extraordinário não foi posta  a  discussão  na  instância  ordinaria.
Trata-se, pois, de inovação.
         II. - Agravo regimental improvido.::